Tribunal: TJDFT
Processo: 0727897-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727897-87.2023.8.07.0000 RECORRENTES: FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA BARROS, FRANCISCO BARBOSA SALES, FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, FRANCISCO DE SOUSA NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO EM FAVOR DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva, relativo ao pagamento do benefício de alimentação suprimido, desde a sua suspensão até a data do restabelecimento. 2. Não há de se falar em violação à coisa julgada a eventual discussão relativa à fórmula a ser realizada para se apurar o quanto devido, quando a sentença transitada em julgado não homologa os cálculos juntados pela parte, limitando-se a condenar o ex adverso em linhas gerais. 3. No caso de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, como ocorre in casu, em que reconhecido o excesso de execução, correta é a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminarmente, os recorrentes pugnam pela suspensão dos recursos até julgamento definitivo do tema 1.255 da repercussão geral do STF. No recurso especial interposto, alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 509, §2o, e 524, §§ 3o, 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, ao ajuizarem a presente demanda, os recorrentes não conseguiram as fichas financeiras diretamente com o órgão pagador, o que ensejou a necessidade de realização de cálculos por amostragem e aplicação análoga aos demais. Afirmam que, como o devedor não forneceu os documentos necessários para a confecção dos cálculos executivos, devem ser considerados presumidos como corretos os cálculos apresentados pelo credor, razão pela qual torna-se legítima a instauração do presente cumprimento de sentença; b) artigo 1.039 do CPC, asseverando que os cálculos devem ser atualizados pelo IPCA-e até novembro de 2021 e a taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme decidido nos temas 810/STF e 905/STJ; c) artigos 20 da LINDB, 8o e 85, §8o, ambos do CPC, e 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, insurgindo-se contra a verba fixada a título de honorários advocatícios, asseverando que deve ser mitigada a aplicação do tema 1.076 dos recursos repetitivos do STJ, a fim de ser garantida a proporcionalidade e a razoabilidade. Defendem a fixação dos honorários equitativamente, tendo em vista o reduzido tempo e trabalho necessários para a defesa da parte recorrida. Argumentam, ainda, a impossibilidade de serem condenados ao pagamento do ônus de sucumbência em razão do princípio da causalidade, pois restou comprovado que eventual equívoco nos cálculos decorreu exclusivamente da ausência de apresentação dos documentos necessários à liquidação pelo recorrido. Contudo, não apontam qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse sentido. No recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, os recorrentes suscitam afronta aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, porquanto entendem que os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, sob pena de contrariedade aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 509, §2o, e 524, §§ 3o, 4o e 5o, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 8o e 1.039, ambos do CPC, e 20 da LINDB, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante ao indicado malferimento ao artigo 85 do CPC. Isso porque, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1906618/SP (Tema 1.076), de relatoria do Ministro OG FERNANDES, DJ-e 315/2022, concluiu que: “i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Tampouco reúne condições de transitar o apelo no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, uma vez que a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Assinala-se, por oportuno, nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do recurso especial em razão do tema 1.255 da repercussão geral do STF, porquanto não houve determinação da Corte Superior em relação à suspensão dos recursos especiais que versam sobre a controvérsia do referido tema. No que se refere ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “possibilidade da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (RE 1412069 - Tema 1255), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025